Tribunal: TJMT
Processo: 1041178-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041178-63.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO ROQUE DA SILVA - CPF: 690.216.191-72 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCMBENCIAIS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO ACOLHIDO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

A sentença deixou de fixar honorários sucumbenciais, por isso, se torna impossível majora-los.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ROGERIO ROQUE DA SILVA,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
267641252, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

268127789
), requer seja sanado o vício na decisão em sede de apelação, excluindo-se a majoração dos honorários advocatícios e recursais, em respeito ao benefício da justiça gratuita concedido ao Embargante.

Contrarrazões sob ID.
269693275.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado, de modo que os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o referido vício.

A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão.

Preleciona a doutrina:

“A contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro. As proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação simultâneas de algo” (Araken de Assis . Manual de recursos. 2 ed. Revista e Ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 612).

No presente caso, segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.

2) O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado.

3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%).

4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

Compulsando os autos, percebe-se que a sentença (ID. 258280748) deixou de fixar honorários sucumbenciais, por isso, se torna impossível majora-los.

Identificada a referida contradição é necessário retificar a decisão para extirpar a majoração da decisão embargada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para extirpar a majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025